Tribunal: TJDFT
Processo: 0729473-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTENCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciado pelo embargante (autos n. 0740635-41.2022.8.07.0001), indeferido o pedido de exibição dos microfilmes dos originais dos SLIPS XER 712.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.